Tribunal: TJBA
Processo: 8116510-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116510-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JENER AUGUSTO SANTOS LIMA Advogado(s): ERIJHONE DE SOUZA MASCARENHAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA DÍVIDA. ERRO ADMINISTRATIVO. DUPLICIDADE CADASTRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal movida pelo Município de Salvador, sem condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de angularização processual. 2 - O Município ajuizou execução fiscal para cobrança de IPTU no valor de R$ 4.543,02. O executado foi regularmente citado e apresentou exceção de pré-executividade, alegando duplicidade de inscrição tributária do mesmo imóvel e consequente pagamento do débito através da outra matrícula. Após a apresentação da defesa, o Município requereu a extinção do feito, reconhecendo expressamente o erro administrativo decorrente da duplicidade cadastral. 3 - A sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 26 da Lei n.º 6.830/80, mas não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de falta de angularização processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta após a citação e apresentação de defesa pelo executado, em razão de reconhecimento do equívoco pela Fazenda Pública exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A angularização processual se configurou com a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade, formando a relação jurídica processual triangular entre Estado-juiz, autor e réu, pois a extinção somente ocorreu após a apresentação da defesa. 6 - O art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, devendo ser interpretado em conjunto com o princípio da sucumbência previsto no caput do art. 85, que determina a condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. 7 - O princípio da causalidade impõe que quem deu causa ao processo deve arcar com os ônus dele decorrentes, incluindo os honorários da parte contrária que precisou constituir advogado para sua defesa. 8 - Aplica-se analogicamente a Súmula 153 do STJ, segundo a qual a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência, uma vez que a exceção de pré-executividade foi apresentada no mesmo momento processual e com a mesma finalidade dos embargos à execução. 9 - O executado foi compelido a constituir advogado e movimentar a máquina judiciária para demonstrar erro administrativo que estava nos próprios registros da Fazenda Pública, consistente na duplicidade cadastral e no consequente pagamento do tributo através de outra matrícula. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso conhecido e provido para condenar o Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa atualizado, em favor do patrono da parte apelante, bem como ao ressarcimento das custas processuais eventualmente pagas, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação número 8116510-73.2022.8.05.0001, em que figuram como apartes apelante JENER AUGUSTO SANTOS LIMA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente